Tribunal: TJDFT
Processo: 0710302-63.2023.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710302-63.2023.8.07.0004 RECORRENTE: DAIR ALVES DA ROCHA JUNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. CAPTURAS DE TELAS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO DANOS MORAIS. VALOR MÍNIMO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios. 2. Havendo provas suficientes a comprovar que as ameaças sofridas pela vítima eram oriundas de número de telefone utilizado pelo réu, dúvidas não restam da ocorrência do crime de ameaça. 3. O instituto da quebra da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo juízo, e, uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite processual, esta pode implicar a sua imprestabilidade. 4. Entretanto, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, a defesa não se desincumbiu do ônus de demonstrar a adulteração ou manipulação da prova, tampouco sugeriu qualquer irregularidade na prova durante o curso processual. 5. Considerando a palavra da vítima e a existência de provas de que o número de telefone pelo qual saíram as mensagens ameaçadoras para a vítima era utilizado pelo réu, dúvidas não restam da necessidade de reformar a sentença absolutória para condenar o réu pela prática do crime de ameaça, no âmbito de Lei Maria da Penha. 6. O colendo STJ (REsp 1643051/MS) decidiu pela possibilidade de fixação de valor mínimo a título de danos morais causados pela infração penal à vítima, desde que haja pedido expresso na denúncia ou queixa e comprovada a ocorrência do crime. No presente caso, encontram-se preenchidos os requisitos para fixação da indenização por danos morais, uma vez que há pedido expresso na peça acusatória e foi comprovada a prática do crime de ameaça em contexto de violência doméstica. 7. Recurso conhecido e provido. O recorrente aponta violação aos artigos 147 do Código Penal, 158, 158-A, 386, inciso VII, e 564, inciso III, alínea “b”, todos do Código de Processo Penal, porque a decisão resistida teria entendido como válidas provas que, em seu entendimento, deveriam ter sido objeto de perícia. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 147 do Código Penal, 158, 158-A, 386, inciso VII, e 564, inciso III, alínea “b”, todos do Código de Processo Penal. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “no caso concreto, o conjunto probatório produzido nos autos, em especial a palavra da vítima e os “prints” de conversas anexados ao processo se mostram suficientes a caracterizar a ocorrência do crime de ameaça” (Id 64160713); “de qualquer maneira, não há nos autos, tampouco a Defesa fez prova nesse sentido (art. 156, CPP), de que as mensagens enviadas pelo acusado à vítima teriam sido adulteradas ou tiradas do contexto. Pelo contrário, da leitura dos prints colacionados ao processo é possível perceber evidente sequência lógica temporal entre as mensagens. Na espécie, verifica-se na ocorrência policial e no relatório final que os prints das mensagens foram entregues na Delegacia pela vítima por ocasião do registro do boletim. Em nenhum momento, seja na resposta à acusação, audiência de instrução, ou mesmo em alegações finais, a Defesa sugeriu a possibilidade de indícios de adulteração nos prints relativos às conversas havidas entre acusado e vítima. Significa dizer que a integridade da cadeia de custódia da prova jamais foi objeto de dúvida no curso do processo. Nesse sentido, evidentemente que, à míngua de elementos mínimos de comprometimento da cadeia de custódia, não há que se falar na necessidade de ‘laudo técnico’ ou outras informações que demonstrassem a higidez da prova” (Id 64160713). E rever tais assertivas é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017